Tribunal: TJMT
Processo: 1009556-21.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009556-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), JAKELYNE ROBERTA LOPES GUEDES - CPF: 913.455.881-00 (AGRAVANTE), CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO - CPF: 361.626.471-53 (AGRAVADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. CONFISSÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve constrição sobre veículo Mitsubishi
Outlander
, placa PVU-8488, determinando restrição via RENAJUD e expedição de mandado de remoção.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se a constrição do veículo é legítima; (
ii
) se a comunicação de venda comprova transferência de propriedade
.

III. Razões de decidir

3.
A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição (art. 1.267, CC), sendo o registro administrativo meramente declaratório.

4.
A comunicação de venda de 24/10/2023 constitui documento de fé pública que evidencia a transferência da propriedade fática do bem à executada.

5.
A confissão da agravante quanto à posse e disposição do
bem como forma de pagamento demonstra poderes de proprietária (art. 1.228, CC).

6.
A manutenção do registro em nome de pessoa jurídica configura ocultação patrimonial e fraude à execução (art. 792, IV, CPC).

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição, sendo o registro administrativo ato meramente declaratório.

2.
Comunicação de venda com fé pública e confissão quanto à posse e disposição do bem constituem prova suficiente da titularidade para constrição judicial.

3.
Registro em nome de terceiro quando demonstrado uso e disposição pela executada configura fraude à
execução.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACK
ELYBE ROBERTA LOPES GUEDES
contra
a
decisão proferida no
Cumprimento de Sentença nº
0000433-66.2011.8.11.0024
ajuizada por
CARLOS ANDERSON DE MATTOS MELLO,
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o veículo
Mitsubishi
Outlander
, placa PVU-8488, determinando, ainda, a inserção de restrição de circulação via RENAJUD e a expedição de mandado de remoção e depósito.

A agravante sustenta, em síntese, que no curso da execução, o agravado indicou à penhora o veículo Mitsubishi
Outlander
, placa PVU-8488, apresentando comunicação de venda datada de 24/10/2023 que aponta a agravante como adquirente do bem.

Aduz que apresentou impugnação à penhora, alegando que o veículo pertence à pessoa jurídica XOMANO PEIXARIA LTDA e não a agravante
, e que
inexiste prova de propriedade ou domínio da executada sobre o bem.

Afirma que a decisão viola a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, prevista no art. 45 do CC
e que
a comunicação de venda apresentada pelo exequente não constitui prova definitiva de transferência de propriedade, vez que o bem foi vendido ao Sr. GREGORY VITOR DE MELO.

Relata que a fraude à execução não pode ser presumida com base exclusiva em comunicação de venda.

Afirma que
a manutenção da medida causará dano irreparável com apreensão indevida de bem de terceiro
, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
351367869
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
354377356
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se
verificar
à legitimidade da constrição do veículo Mitsubishi
Outlander
, placa PVU-8488, indicado à penhora pelo exequente no curso do cumprimento de sentença
.

A agravante sustenta que o veículo penhorado não integra seu patrimônio,
visto que
registrado em nome de pessoa jurídica distinta (XOMANO PEIXARIA LTDA) e posteriormente alienado a terceiro (
GREGORY VITOR DE MELO
), razão pela qual a constrição
é manifestamente ilegal.

Contudo, denota-se dos autos que
o exequente apresentou comprovante de comunicação de venda do veículo em favor da executada,
ora agravante,
datado de 24/10/2023 (ID 163938479), documento dotado de fé pública que evidencia a transação comercial e a transferência da propriedade fática do bem.

Consoante é sabido, a

propriedade de bens móveis se transfere pela tradição, nos termos do art. 1.267 do C
C
, sendo o registro no órgão de trânsito ato meramente administrativo e declaratório, não constitutivo de direito real.

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Nesse sentido
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO LIMINAR FORMULADO PELO TERCEIRO EMBARGANTE. VEÍCULO
AUTOMOTOR .
ALIENAÇÃO. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE OCORRE COM A TRADIÇÃO. ARTIGO 1267 DO CÓDIGO CIVIL. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO E MANUTENÇÃO DA POSSE SOBRE O
AUTOMÓVEL .
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. A transmissão da propriedade do automóvel, considerado bem móvel, se dá pela tradição, ante o que preceitua o artigo 1267 do Código
Civil
.
2. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-PR 00048053820248160000 Curitiba, Relator.: substituto
osvaldo
canela
junior
, Data de Julgamento: 10/08/2024, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)
destaquei

Ademais, a certidão da Oficiala de Justiça (ID 203768917) é elucidativa ao registrar que a própria executada admitiu que
"o veículo em questão esteve em sua posse
" e que "
seu esposo o usou como parte do pagamento na aquisição de um restaurante
".

Ora, quem dispõe de bem como forma de pagamento exerce sobre ele inequívocos poderes de proprietário, nos termos do art. 1.228 do C
C,
in
verbis
:

“Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
”

A confissão da agravante quanto à disposição do veículo
para benefício próprio ou de sua família constitui elemento probatório robusto da titularidade do bem, afastando a alegação de propriedade de terceiro.

Destarte
, a
manutenção do registro em nome de pessoa jurídica, a despeito da comunicação de venda e do uso efetivo do bem pela executada, configura indício de tentativa de ocultação patrimonial para frustrar a execução, caracterizando fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Nesse contexto, a alegação de que o veículo
foi
posteriormente alienado ao Sr.
GREGORY VITOR DE MELO
não
se sustenta, pois não h
á nos autos prova inequívoca dessa transação, tampouco demonstração de que tal alienação tenha ocorrido de boa-fé e mediante contraprestação efetiva.

Ao contrário, a sucessão de transferências sem a devida regularização perante o órgão de trânsito reforça a presunção de fraude à execução, especialmente considerando que a dívida exequenda é anterior à comunicação de venda apresentada.

A agravante alega, ainda, que a constrição do bem sem prévia intimação da pessoa jurídica em cujo nome o veículo está registrado configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo,
a executada teve oportunidade de se manifestar nos autos, tendo apresentado impugnação à penhora, na qual pôde deduzir todas as suas razões de defesa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal.

Portanto, ausente a probabilidade do direito alegado.

Por fim, não se vislumbra o alegado risco de dano irreparável.

Isto porque, a
constrição do veículo visa assegurar a satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, em
execução que tramita há mais de
15
anos, sendo medida necessária e proporcional à efetividade da jurisdição.

A eventual apreensão do bem não configura lesão ao direito de propriedade de terceiro, mas sim legítimo exercício do direito do credor de ver seu crédito satisfeito mediante a expropriação de bens do devedor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026